Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-59.2022.8.11.0027
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000562-59.2022.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MIRANDA ROCHA - CPF: 383.856.351-49 (EMBARGANTE), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), NILSON ANICESIO DE FREITAS - CPF: 021.368.481-00 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), LORENY RODRIGUES DOS SANTOS ANICEZIO - CPF: 630.931.971-04 (ASSISTENTE), ANDRE LEMOS DE ANICEZIO - CPF: 785.045.971-72 (ASSISTENTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Miranda Rocha contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante. Alega-se omissão do acórdão quanto à análise da nulidade do contrato de compra e venda por ausência de escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil. O embargante requer a integração do julgado para viabilizar o prequestionamento da matéria e eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada nulidade do contrato de compra e venda por ausência de escritura pública, à luz dos artigos 108 e 166, IV, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido expressamente reconhece que a exigência de escritura pública, prevista no art. 108 do Código Civil, não se aplica ao caso concreto, seja em razão do valor do imóvel estar abaixo do limite de 30
salários mínimos
, seja por haver elementos que afastam a necessidade do instrumento público, o que afasta a incidência do art. 166, IV, do mesmo diploma legal.

A fundamentação contida no acórdão, ainda que sucinta, revela-se suficiente para afastar a tese de nulidade contratual, inexistindo a alegada omissão.

A pretensão recursal veiculada nos embargos visa rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento do recurso, que se mostra meramente protelatório quanto à finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre norma legal no acórdão não configura omissão quando a fundamentação, ainda que sucinta, demonstra o afastamento de sua incidência no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à viabilização do prequestionamento quando ausente vício decisório.

A exigência de escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil não incide quando o valor do imóvel não ultrapassa o limite legal ou há elementos que afastem sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 108 e 166, IV.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1000562-59.2022.8.11.0027

Embargante(s):
JOAO MIRANDA ROCHA

Embargado(s):
NILSON ANICESIO DE FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de
declaração
opostos
por
JOAO MIRANDA ROCHA

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora embargante
(I
d.

278844882
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é
omisso
ao não se manifestar expressamente sobre a questão da nulidade do contrato de compra e venda por ausência de escritura pública, conforme exigência do art. 108 do Código Civil. Sustenta que tal omissão impede o prequestionamento da matéria e, por conseguinte, a interposição de recursos especial e extraordinário às instâncias superiores.

Requer, assim, que os embargos sejam providos para sanar a omissão apontada, com expressa análise dos artigos 108 e 166, IV, do Código Civil, explicitando os motivos pelos quais a ausência de escritura pública não foi considerada causa de nulidade do contrato, se esse for o entendimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide
restem negligenciados.

A
pós detida análise dos autos e do voto condutor do acórdão embargado, concluo que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, porquanto não vislumbro a alegada omissão apontada pelo embargante.

Com efeito, o acórdão embargado deixou assente que "
o entendimento adotado quanto à necessidade de escritura pública para imóveis de valor superior a 30
salários mínimos
não tem pertinência para o caso concreto
".

Embora conciso, esse trecho já afasta a premissa fática de incidência do art. 108 do Código Civil, estando devidamente fundamentada a irrelevância dessa questão para o deslinde da controvérsia.

Vale dizer, entendeu-se que o valor do imóvel negociado entre as partes não ultrapassava o limite legal de 30
salários mínimos
vigentes
no paí
s, ou que haveria outros elementos probatórios elidindo a aplicação desse dispositivo. Em qualquer hipótese, não se configuraria nulidade por ausência de escritura pública, a atrair consequente ofensa ao art. 166, IV, do Código Civil.

A parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, apontando suposta nulidade contratual em tese não examinada no acórdão hostilizado
, porém
os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, nos moldes do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a sua pretensão de ver
prequestionada
questão que efetivamente não foi objeto de análise pelo órgão julgador.

Assim,
não verificad
a
qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no julgado embargado, concluo que os presentes embargos de declaração não comportam provimento, porquanto ausentes os vícios alegados pelo embargante.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025